Tribunal: TJDFT
Processo: 0745395-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745395-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINO TRIGO PAES E CONVENIENCIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: NILMA APARECIDA SILVA GONCALVES AGRAVADO: SANDRO JOSE FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fino Trigo Pães e Conveniência Ltda. (requerido) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que indeferiu incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica e deixou de condenar o requerente em custas e honorários. Não há pedido liminar. Preparo regular (ID. 77447662). Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r